Tribunal: TJSP
Processo: 0010499-20.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-02
Data de publicação: 2021-05-02

Ementa:
embargos de declaração – Interposição fundada no artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil – Alegação de obscuridade – Alegação de omissão – Caráter infringente – Prequestionamento – Não reconhecimento de vício que enseje declaração – Embargos rejeitados.